Tribunal: TJDFT
Processo: 0816751-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, CIVIL, FAMÍLIAS, E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE 20% PARA 10% (OU 15%) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO GENITOR, DEDUZIDOS OS COMPULSÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. ALEGADO AUMENTO DE DESPESAS. MELHORIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença a qual julgou improcedente pedido revisional de alimentos, mantendo a obrigação fixada em 20% de sua remuneração bruta em favor da filha menor, bem como improcedente o pedido contraposto de majoração formulado pela genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, após a fixação dos alimentos em 20% da remuneração bruta, deduzidos os compulsórios, do apelante, sobrevieram alterações nas condições financeiras das partes capazes de justificar a redução do encargo para 10% (ou 15%), conforme requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação e revisão dos alimentos devem observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade (CC, art. 1.694, § 1o), sendo presumidas as necessidades da alimentada menor de 6 anos. Precedente: “[...] 3. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo a necessidade do menor presumida por sua condição etária (6 anos). [...].” (0709417-46.2023.8.07.0005, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 19/7/2025).
4. A redução da obrigação alimentar somente é admissível diante de prova robusta de alteração relevante da capacidade contributiva do alimentante ou da necessidade do alimentando (CC, art. 1.699). Precedente Turmário: “[...] 5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. [...] Tese de julgamento: “A revisão do valor fixado a título de alimentos é devida quando comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba”. [...].” (0711769-28.2024.8.07.0009, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/9/2025).
5. O nascimento de outro filho e a constituição de nova família não justificam, por si só, a diminuição da obrigação alimentar, em observância ao princípio da paternidade responsável e da igualdade entre os filhos (CF, art. 227, § 6o). Precedente também Turmário: “[...] 6. A existência de outros filhos menores não pode servir como justificativa para o descumprimento parcial da obrigação alimentar em relação aos autores, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável. [...] 2. A existência de outros filhos não exime o genitor da obrigação de prestar alimentos em valor suficiente para atender às necessidades básicas dos filhos, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável. [...].” (0713360-08.2022.8.07.0005, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025).
6. O apelante não comprovou redução significativa de sua renda, tendo incluído despesas em duplicidade e optado por gastos não essenciais, revelando inexistir comprometimento efetivo de sua capacidade contributiva.
7. A melhoria indireta da condição da genitora, decorrente de residência funcional com custo reduzido, não afasta a obrigação paterna nem autoriza a revisão, diante da ausência de prova inequívoca da incapacidade do alimentante.
8. Débitos pessoais assumidos pela genitora não podem ser transferidos ao alimentante, não justificando a majoração do encargo.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
10. Pronunciamento do Ministério Público pela manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A revisão do valor da pensão alimentícia exige prova robusta de alteração significativa da capacidade contributiva do alimentante ou das necessidades do alimentado. 2. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si sós, a redução da pensão fixada em favor de filho anterior. 3. A obrigação alimentar deve ser fixada proporcionalmente às possibilidades de cada genitor, não podendo encargos voluntários de um deles repercutir no encargo do outro.”
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.699; 1.703. CF, art. 227, § 6o. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709417-46.2023.8.07.0005, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 19/7/2025; 0705823-63.2024.8.07.0013, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 18/7/2025; 0771042-14.2024.8.07.0016, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 16/7/2025; 0711769-28.2024.8.07.0009, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/9/2025; 07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE: 11/1/2024; 0712181-65.2024.8.07.0006, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/7/2025; 0713360-08.2022.8.07.0005, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025.